Tribunal: TJPA
Processo: 0807823-32.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807823-32.2024.8.14.0051

APELANTE: RONALDO LIRA DE FREITAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. FATO NOVO SUPERVENIENTE IRRELEVANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 350 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em demanda previdenciária proposta contra o INSS visando a concessão de benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se há interesse de agir em ação previdenciária ajuizada antes da conclusão do processo administrativo;

(ii) estabelecer se fato superveniente consistente na concessão e posterior cessação administrativa do benefício é apto a convalidar a ação proposta prematuramente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prévio requerimento administrativo constitui condição necessária para a caracterização do interesse de agir em demandas previdenciárias, conforme fixado pelo STF no Tema 350.

4. A inexistência de conclusão do processo administrativo à época do ajuizamento, com perícia ainda pendente, afasta o binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional e impede o exame do mérito judicial, impondo a extinção do feito.

5. O fato superveniente consistente na concessão e cessação do benefício não convalida a ação ajuizada prematuramente, pois o interesse processual deve ser aferido no momento da propositura da demanda. Eventuais irregularidades posteriores na manutenção do benefício devem ser discutidas em nova demanda, adequada ao novo contexto fático-jurídico.

6. O agravante não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. O interesse de agir em demandas previdenciárias exige prévio requerimento administrativo, salvo hipóteses excepcionais previstas no Tema 350 do STF.

2. A ausência de conclusão do processo administrativo à época do ajuizamento caracteriza a prematuridade da ação judicial.

3. Fato superveniente não convalida a ausência originária de interesse processual.
”

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 631.240/MG (Tema 350 da Repercussão Geral); TJPA, Apelação Cível nº 0803353-31.2019.8.14.0051, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 11/11/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0804772-16.2022.8.14.0008, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 16/06/2025.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Ronaldo Lira de Freitas em face da Decisão Monocrática proferida por este Relator (Id. 28774879) que negou provimento à sua Apelação, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, a ocorrência de fato novo superveniente, consistente na concessão administrativa do benefício (NB 716.563.473-9) em 08/10/2024 com cessação automática imediata em 08/12/2024, o que demonstraria a falha do serviço.

Reitera a alegação de morosidade administrativa excessiva e de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça pelo indeferimento liminar da exordial.

Ao final, requer o provimento do recurso para que Decisão Monocrática seja reformada (Id. 29403371).

Não foram ofertadas Contrarrazões (Id. 30627370).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do agravante com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que manteve a extinção do processo por falta de interesse de agir, entretanto, a despeito de sua insurgência, verifico que o Agravo Interno reproduz argumentos que já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do
decisum
ora recorrido, não trazendo fatos novos capazes de alterar o entendimento firmado.

Com efeito, a fundamentação principal da decisão monocrática baseou-se na aplicação rigorosa do Tema 350 do STF, que estabeleceu as premissas para a concessão de benefícios previdenciários pela via judicial, notadamente no que concerne à existência de prévio requerimento administrativo.

No caso concreto, à época do ajuizamento, o processo administrativo ainda estava em curso, com perícia agendada, inexistindo, portanto, o binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional.

Conforme bem consignado na decisão agravada:
“... por se tratar de matéria de fato ainda não apreciada administrativamente pelo INSS, resta incontroverso que a pretensão do apelante de condenação do INSS à concessão e implementação do benefício previdenciário de auxílio-doença encontra óbice no entendimento firmado pelo STF no Tema 350.”
(Id. 28774879 – pág. 2).

Corroborando tal entendimento, veja-se os seguintes julgados desta egrégia Corte:

Direito previdenciário. remessa necessária e apelação cível. restabelecimento de auxílio-doença. conversão em aposentadoria por invalidez. ausência de prévio requerimento administrativo. falta de interesse de agir. aplicação do tema 350 do STF. provimento da apelação.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que condenou a autarquia a conceder aposentadoria por invalidez ao segurado, em ação ajuizada para restabelecimento de auxílio-doença com pedido de conversão em aposentadoria por invalidez.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é exigível o prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir em ações judiciais que pleiteiam a concessão ou restabelecimento de benefícios previdenciários.

III. Razões de decidir

3. O prévio requerimento administrativo constitui condição para o exercício do direito de ação em casos de concessão ou restabelecimento de benefícios previdenciários, conforme entendimento do STF no Tema 350, com repercussão geral. Tal exigência visa assegurar que a administração pública tenha a oportunidade de se manifestar previamente, solucionando a questão sem necessidade de intervenção judicial.

4. A ausência de pedido administrativo para prorrogação do benefício de auxílio-doença descaracteriza o interesse de agir, uma vez que o INSS não teve oportunidade de apreciar e decidir a questão antes do ajuizamento da ação.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual é pacífica no sentido de que a falta de requerimento administrativo impede a caracterização do interesse de agir, tornando inviável o prosseguimento da ação judicial sem que se oportunize tal requerimento prévio.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.

(TJPA, Apelação Cível 0803353-31.2019.8.14.0051, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 11/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Previdenciária ajuizada em face do INSS, por ausência de prévio requerimento administrativo para a concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença. A decisão recorrida baseou-se no entendimento firmado pelo STF no Tema 350 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir em ação judicial para concessão de benefício previdenciário (auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença), quando não há requerimento administrativo prévio junto ao INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O STF, no julgamento do Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240/MG), firmou entendimento de que o prévio requerimento administrativo é condição indispensável para a caracterização do interesse de agir em ações previdenciárias, salvo hipóteses excepcionais como negativa tácita ou reiterada conduta contrária da autarquia.

4.A cessação do auxílio-doença ocorreu em 11/02/2018, e a ação foi proposta somente em 2022, evidenciando lapso temporal superior a quatro anos, o que descaracteriza a continuidade do benefício anterior e configura uma nova pretensão, que exige apreciação prévia pela via administrativa.

5.O agravante não apresentou comprovação de novo requerimento administrativo, tampouco demonstrou resistência tácita ou reiterada do INSS à sua pretensão, circunstância que afasta o interesse de agir e inviabiliza a apreciação judicial do mérito da demanda.

6.A alegação de inexistência de formulário específico para o auxílio-acidente não justifica a ausência de provocação administrativa, uma vez que a autarquia dispõe de meios para recepcionar e analisar requerimentos genéricos.

7.Inexistem fundamentos novos no agravo que justifiquem a revisão da decisão agravada, pois os argumentos apresentados reiteram tese já enfrentada e rejeitada.

8.Ausente demonstração dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, não há elementos que autorizem a suspensão da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.Não há interesse de agir em ação judicial para concessão de benefício previdenciário quando não há requerimento administrativo prévio, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no Tema 350 do STF.

2.A cessação administrativa de benefício, seguida de longo lapso temporal sem nova provocação ao INSS, descaracteriza a continuidade do benefício e exige novo requerimento.

3.A ausência de formulário específico não afasta o dever do segurado de provocar administrativamente a autarquia.

(TJPA, Apelação Cível 0804772-16.2022.8.14.0008, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 16/06/2025)

Quanto à alegação de
fato novo
(concessão e cessação do benefício no final de 2024), cumpre registrar que o interesse processual deve ser verificado no momento da propositura da ação, portanto, eventuais irregularidades na manutenção do benefício concedido administrativamente no curso da lide devem ser objeto de nova insurgência ou pedido de revisão na via própria, não servindo para convalidar uma ação que nasceu prematura, sem a devida pretensão resistida.

Ademais, a alegação de demora irrazoável não socorre o agravante quando se observa que a autarquia previdenciária estava seguindo o trâmite procedimental para a realização do ato pericial, não restando configurada a negativa tácita que autorizaria a excepcionalidade da via judicial.

Inclusive, vale ressaltar que a presente demanda teve como objeto a não concessão do benefício de auxílio acidente, porém, conforme informações trazidas pelo próprio agravante no presente recurso, o requerimento foi deferido administrativamente, após a realização da perícia, portanto, a discordância acerca do período do benefício e/ou sua possível prorrogação são questões alheias/posteriores à presente demanda.

Todavia, vale esclarecer que a extinção do feito sem resolução do mérito não impede o ajuizamento de nova demanda, pelo que, uma vez configurada a pretensão resistida atual em relação a esses novos eventos, assiste à parte o direito de provocar novamente a jurisdição, mediante ação própria e adequada ao novo cenário fático-jurídico.

Diante disso, entendo que todas as questões essenciais foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026